Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-16.2023.8.11.0030
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-16.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 651.728.251-34 (APELANTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA
– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A retificação de dados no registro civil, conforme estabelece os artigos 109 e 110 da Lei nº 6.015/73, pode ocorrer pela via administrativa ou judicial, caso em que a análise ocorrerá com base em provas, documentos ou oitivas de testemunhas.

O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeira instância, sem oportunizar ao autor o direito de comprovar os fatos alegados, violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
OSVALDO CONSTANTINO DA SILVA
, de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Retificação de Registro Civil – Nascimento, ajuizada por OSVALDO CONSTANTINO DA SILVA
.

SENTENÇA

(ID 223902654): nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente

a pretensão inicial. Condenou o Requerente ao pagamento de custas e demais despesas processuais. Remanesce suspensa a exigibilidade do pagamento nos termos da decisão de id 118544787 que deferiu os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

APELAÇÃO
(ID 223902661):

sustenta, em síntese,
que o juízo de primeira instância incorreu em
error in procedendo
ao prolatar a sentença sem antes oportunizar a parte a produção de qualquer prova.

A oitiva do requerente consistia em prova essencial à demonstração do direito pleiteado e a sua negativa representa violação a ampla defesa e ao contraditório.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para a devida instrução probatória do feito.

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(ID 236746671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
OSVALDO CONSTANTINO DA SILVA
, de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Retificação de Registro Civil – Nascimento, ajuizada por OSVALDO CONSTANTINO DA SILVA
.

SENTENÇA

(ID 223902654): nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente

a pretensão inicial. Condenou o Requerente ao pagamento de custas e demais despesas processuais. Remanesce suspensa a exigibilidade do pagamento nos termos da decisão de id 118544787 que deferiu os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

A controvérsia do recurso, consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, sem concessão de produção de prova ao requerente, caracterizou cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

O indeferimento do pedido de produção de prova foi baseado na circunstância de falta de produção documental mínima bem como em razão das testemunhas arroladas haverem nascido mais de 30 anos após a suposta data que o demandante declara haver nascido. Veja os termos da decisão (Id. 223902655):

“(...)Inicialmente,
cancelo
a audiência de instrução e julgamento designada, uma vez que as testemunhas arroladas pelo Requerente nasceram nos anos de 1975 (Daniel) e 1995 (Geroangelo) (doc. anexo), ou seja, em data muito posterior ao suposto nascimento do demandante (1945).

Ressalto que as testemunhas podem até ter conhecimento de histórias ou se manifestarem em sentido favor ao pleito, contudo, não são suficientes para alicerçar uma retificação de documento público, exigindo-se, neste caso, um início de prova documental.

Assim, não havendo a indicação de produção de outras provas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

O artigo 109, da Lei 6.015/73, contém a previsão de que:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Nesse contexto, verifico que o Requerente não juntou qualquer documento que demonstre indícios de erro na data de seu nascimento (id 110442720).

Saliento que poderiam ter sido juntadas declarações de familiares, fotos e outros documentos que remetessem à data alegada, o que não foi feito.

Somado a isto, as testemunhas arroladas nasceram depois de mais de 30 (trinta) anos da suposta data em que o demandante nasceu (1945).

Por tais razões, não preenchidos os mínimos requisitos necessários, a improcedência é medida de rigor.”

A Constituição de 1988, que irradia seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, exige que todas as normas sejam interpretadas em conformidade com a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), nelas incluídas as normas que regulamentam o sistema de registro civil brasileiro.

Conforme o art. 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, que será objeto de registro civil no cartório competente. Embora haja presunção de veracidade do registro público e o sistema registral tenha por objetivo a segurança jurídica, o princípio da imutabilidade dos registros pode ser flexibilizado em casos excepcionais, nos termos do art. 1.605 do Código Civil.

A data de nascimento é um elemento relevante de individualização da pessoa, uma vez que representa o início de sua personalidade e sua identificação social, além de ser fator essencial de segurança jurídica e estabilidade dos atos da vida civil.

A Lei nº 6.015/73, em seus artigos 109 e 110, prevê a possibilidade de retificação dos dados constantes do registro civil, mediante comprovação do erro ou omissão. A retificação pode ocorrer pela via administrativa, nos casos de erro evidente e de fácil constatação, ou pela via judicial, quando necessária uma análise mais aprofundada dos fatos e das provas.

No presente caso, a divergência no ano de nascimento não caracteriza erro evidente, razão pela qual, conforme preconiza o referido art. 109 da Lei nº 6.015/73, há de ser apreciado judicialmente, mediante a possibilidade de comprovação dos fatos pela apresentação de documentos e/ou indicação de testemunhas.

Conquanto recebida a inicial, a produção de provas pelo requerente foi indeferida pelo juízo e a ação foi julgada improcedente. Ocorre que este julgamento, sem a devida concessão da produção de prova ao autor, violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, ambos garantidos pelo
art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A produção de provas, especialmente a testemunhal, poderia contribuir para a apuração da verdade dos fatos, principalmente em questões sensíveis como a retificação de registros públicos, que envolvem a identidade civil de uma pessoa.

Ainda que as testemunhas indicadas pelo apelante não tenham nascido na mesma época que o requerente, seus depoimentos poderiam fornecer indícios relevantes sobre as circunstâncias que envolvem o pedido de retificação. Ademais, a documentação exigida pelo juízo poderia ter sido complementada ou justificada por meio da prova oral, o que não foi oportunizado à parte autora.

O
art. 370 do CPC
confere ao juiz o poder de determinar as provas necessárias à instrução do processo, mas também impõe o dever de garantir que as partes tenham a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa. Ao não conceder a produção de provas, o juízo de primeira instância cerceou o direito do apelante de comprovar os fatos alegados, o que constitui motivo suficiente para a anulação da sentença.

Nesse sentido manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 236746671):

“(...) É consabido que para se julgar antecipadamente a lide são necessárias duas situações insertas no art. 355 do CPC: 1) a desnecessidade de prova e 2) o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349.

Desse modo, a precipitação do julgamento do mérito deve ocorrer toda vez que o juiz se encontre devidamente instruído acerca dos fatos submetidos à sua apreciação, podendo aplicar o direito ao caso concreto, independentemente da produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Ora,
in casu
o feito não encontrava-se maduro para ser julgado, ademais, não tendo sido oportunizada a substituição das testemunhas arroladas, prova esta inclusive requerida, também, pelo órgão Ministerial de primeiro grau, - em arrepio ao disposto no art. 109, § 1º, da LRP -, a anulação da sentença é medida necessária em função da inobservância do princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição Federal), máxime porque ditas provas não são inúteis nem protelatórias, (art. 370, § único do CPC), servindo mesmo, para o completo deslinde da questão trazida pelo Apelante ao Judiciário, em busca de uma solução.

Nessa esteira de entendimento, é consabido que o juiz não pode julgar o feito, de maneira imediata, quando não existem provas produzidas, ainda mais, frise-se, quando são necessárias para o deslinde da causa, como na espécie
sub examine.

Destarte, o parecer opinativo é para que seja dado
provimento
ao vertente apelo, anulando-se a sentença vergastada dando ensejo, assim, à produção de outras provas.”

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos
a instância de origem para reabertura da fase de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024